Tribunal: TJDFT
Processo: 0000599-34.2018.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE VÍDEO GAME FURTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como o dolo consistente na ciência de que o bem adquirido e ocultado era de origem criminosa, estão comprovados nos autos e evidenciam-se pelas circunstâncias da localização do bem na residência do réu, acrescidas ao fato de que o real proprietário do vídeogame identificou que o réu estava usando sua conta para acessar jogos.
2. Recurso conhecido e desprovido.